Tribunal: TJBA
Processo: 8000434-35.2017.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000434-35.2017.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JONAS GONCALVES PRADO

Advogado(s)
:
CAMILA TRABUCO DE OLIVEIRA, ISABELLE APARECIDA LIMA MARTINS

APELADO: SARA MOURA DE JESUS e outros (3)

Advogado(s)
:
MAIANE SALES BORGES BRANDAO, SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA, TASSIA BARROS MOTA DA SILVA, FRANCISCO ANTONIO MOREIRA MARQUES

ACORDÃO

APELAÇÕES SOLIDÁRIAS. TRANSAÇÃO ENTRE O CREDOR E DOIS DEVEDORES. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO DÉBITO EM RELAÇÃO A TODOS OS RÉUS. SOLIDARIEDADE. PERDA DO OBJETO EM RELAÇÃO À APELAÇÃO DO DEVEDOR REMANESCENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO ARBITRADOS NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.A transação realizada entre o credor e dois dos devedores solidários extingue a dívida em relação ao terceiro, nos termos do art. 844, § 3º, do Código Civil.

2.A homologação judicial do acordo celebrado implica a perda superveniente do objeto da apelação do réu, tendo em vista a extinção integral da obrigação face à solidariedade existente.

3.Deixam-se de arbitrar honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, por ausência de condenação no juízo de origem.
RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Solidárias nº 8000434-35.2017.8.05.0067,
em que figuram,

como apelantes
, JONAS GONÇALVES PRADO e EMERSON MARLON ARAÚJO DE JESUS
e, como apelados
, SARA MOURA DE JESUS, MARIA GORETTI DE JESUS BORGES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER do recurso do réu e NEGAR PROVIMENTO
à apelação do autor, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator
.

Sala das Sessões, ___ de __________ de 2024.

Des. Jorge Barretto
Relator